Tribunal: TJDFT
Processo: 0728136-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. REVISÃO CONTRATUAL. EFEITOS DA PANDEMIA. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Inadmissível a aplicação dos comandos da Lei 14.181/2021, normativo que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento e altera o regramento consumerista, invocados por tomador de empréstimo destinado à ampliação de capital de giro ou de fomento à atividade empresarial, eis que o aludido anseio vai de encontro ao entendimento firmado no Tribunal da Cidadania quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
3. Afigura-se incabível a pretensão de readequação das cláusulas contratuais, fundamentada na teoria da imprevisão, ante a constatação de que a onerosidade excessiva suscitada, correlata aos efeitos advindos da pandemia de 2020, não acometeu apenas uma das partes, mas ambos os contendores.
4. Recurso não provido.